Tribunal: TJMT
Processo: 1003219-05.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N°. 1003219-05.2020.8.11.0007
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: CONSERVA DE ESTRADAS LTDA E OUTROS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, na execução fiscal movida em face de CONSERVA DE ESTRADAS LTDA e outros, acolheu a exceção de pré-executividade diante do reconhecimento da quitação do débito, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 5% sobre o valor do excesso de execução.
A Apelante requer a reforma da sentença no tocando aos honorários advocatícios fixados, argumentando que “diante do elevado valor da causa expresso na CDA que instrui o feito, os honorários advocatícios não poderiam ter sido arbitrados em percentual com base no proveito econômico da causa, mas sim, em valor fixo, observadas às circunstâncias dos autos, segundo o critério da equidade, previsto no § 8° do art. 85 do CPC/2015, de modo a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no artigo 8° do CPC”.
Aduz que “inobstante ao valor da causa superar por ocasião da extinção do feito a importância de R$ 3.908.227,75, o labor advocatícios foi bastante simples, limitando-se ao incidente processual questionando a legalidade do ICMS Estimativa que constava na CDA, que de imediato foi excluído do titulo que instruiu o feito, resolvendo-se sem qualquer questionamento”.
Assim, requer o provimento do recurso para que seja fixada a condenação dos honorários advocatícios em valor fixo, não superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mediante apreciação equitativa contida no § 8o do artigo 85 do CPC, incidindo sobre a quantia fixada a redução pela metade, ex vi do § 4° do art. 90 do CPC/2015.
Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.
Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.
É a síntese.
Decido.
Registre-se que a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
Com efeito, a controvérsia recursal cinge-se quanto ao valor fixado nos honorários sucumbenciais.
Colhe-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em face de Conserva de Estradas LTDA e outros com vistas à cobrança da dívida ativa inscrita na Certidão (CDA) n. 2020450727, sendo apontado como valor da causa a importância de R$ 2.904.110,42 (dois milhões, novecentos e quatro mil e cento e dez reais e quarenta e dois centavos), que correspondia ao valor do débito.
O executado apresentou a exceção de pré-executividade, requerendo a extinção do feito diante do cancelamento de 99,8% da CDA - R$ 3.902.103,29 (tres milhões novecentos e dois mil cento e tres reais e vinte e nove centavos) - com posterior pagamento do valor remanescente de apenas 0,2% da dívida cobrada - R$ 6.124,46 (seis mil cento e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos).
O Estado de Mato Grosso, em contestação, informou que a certidão de dívida ativa no 2020450727 já fora quitada e requereu a extinção da execução, sem julgamento do mérito, por força do art. 924, II do CPC.
Por fim, sobreveio a sentença, que extinguiu o feito, com resolução do mérito, conforme art. 924, II do CPC e condenou o exequente de honorários sucumbenciais fixados em 5% (cinco) por cento sobre o valor do excesso de execução.
Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação para modificar a sentença e fixar os honorários de sucumbência aplicando-se o §8o do artigo 85 do CPC, arbitrando-se os honorários por equidade.
Com efeito, o Código de Processo Civil dispõe, como regra, que a fixação da verba honorária se dará com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido (artigo 85, §§ 2o e 3o), prevendo a possibilidade de arbitramento por equidade quando a causa for de valor inestimável, muito baixo ou quando for irrisório o proveito econômico (artigo 85, § 8o).
Quanto a fixação de honorários por equidade, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela possibilidade de arbitramento da verba honorária, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, por apreciação equitativa, nas hipóteses em que a aplicação dos percentuais definidos no diploma processual, sobre o valor da causa ou do proveito econômico obtido, ocasionar situação desproporcional ou não razoável, abrangendo, além das situações em que a verba honorária se revelar ínfima, também aquelas em que se afigurar excessiva, à luz dos critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.
1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3o, do CPC/1973.
2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6o, os limites e critérios do § 3o serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".
3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.
4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8o do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).
5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015).
7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.
10. Recurso Especial não provido.
(REsp 1.789.913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019).
Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO ARBITRAMENTO – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – §8o DO ARTIGO 85 DO CPC – PROVIMENTO. A extinção dos Embargos à Execução Fiscal, sem apreciação do mérito, implica a condenação da parte sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da sucumbência. É possível a fixação dos honorários advocatícios, por equidade, na forma do artigo 85, §8°, do CPC, não apenas quando o valor da causa for inestimável ou irrisório, mas, também, quando for muito elevado, a fim de que se evite gravame excessivo à parte sucumbente, e, ao mesmo tempo, seja suficiente para remunerar o trabalho prestado pelo advogado vencedor, considerando os critérios delineados no art. 85, §2o, do CPC.
(N.U 0000810-06.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)
No caso concreto, o magistrado fixou os honorários em 5% valor do excesso de execução, que em junho de 2021 correspondia a R$ 3.902.103,29 (tres milhões novecentos e dois mil cento e tres reais e vinte e nove centavos)
Nesse contexto, sopesando os princípios da causalidade, proporcionalidade, da razoabilidade, da vedação ao enriquecimento sem causa e levando-se em consideração o valor atualizado da causa, entendo ser necessário arbitrar a verba honorária conforme o art. 85, §8o do CPC.
Dessa forma, considerando o zelo e trabalho advogado, o reconhecimento do pedido pela exequente bem como a pouca complexidade da matéria e diante do tempo de duração da demanda, fixo os honorários de sucumbência em R$ 10.000,00 (dez mil reais), coerente com os critérios de equidade e de proporcionalidade.
Diante de todo o exposto, nos termos do art. 932 do CPC, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, para fixar os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.
Alexandre Elias filho
Relator Convocado